Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702528-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 26.728,72 (vinte e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais. 2. Tendo sido concedido o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância e, não havendo nos autos prova da capacidade financeira do recorrente, é forçoso o não acolhimento da impugnação. 3. O interesse de agir, previsto no art. 330, inciso III, do CPC, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. In casu, o autor alega ter sofrido dano em razão de conduta imputada ao banco réu, pleiteando a indenização pelos prejuízos supostamente suportados. Assim, como a parte se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, a qual não poderia alcançar por seus próprios meios, é evidente o interesse de agir. 4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito - obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor - afasta a incidência da prejudicial de mérito 5. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. 6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, tece considerações acerca do ato ilícito praticado pelo banco. Postula a responsabilização da instituição financeira pela má gestão e desfalques na conta individual do PASEP. Requer o ressarcimento pelos danos morais e materiais que lhe foram causados, tendo em vista a aplicação errônea dos juros e correção monetária. Ressalta que o réu não impugnou os cálculos apresentados e não exibiu outro valor que entende devido, restando incontroverso os valores apurados pelo autor, em homenagem ao princípio do ônus da impugnação específica. Articula, ainda, a necessidade da inversão do ônus da prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente violados. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028